Tribunal: STJ
Processo: 0000091-04.2014.8.10.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786174 - MA
(2024/0413368-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
n. 83 do STJ e do impedimento de conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à distinção entre
reexame de provas e revaloração jurídica de fatos incontroversos, com aplicação
dos arts. 320, 324, parágrafo único, do CC e
II, do CPC; (ii) saber se há
art. 373,
omissão quanto ao enfrentamento do precedente
e do prazo de
REsp 798.003/PB
60 dias do
parágrafo único, do CC; (iii) saber se há omissão quanto à
art. 324,
autonomia da alínea c do
III, da CF, com análise dos paradigmas e do
art. 105,
cotejo analítico; (iv) saber se há omissão quanto ao exame da confissão sobre a
devolução das cártulas e da ausência de protesto ou execução dos cheques; e (v)
saber se há contradição na simultânea aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, pois o acórdão consignou, de forma explícita, a
vedação ao revolvimento do acervo fático-probatório e aplicou a Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA57090527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6f1d034-dda9-4b95-b93a-97eee29ba564

5. Não há omissão quanto ao precedente
e ao prazo do
REsp 798.003/PB
art. 324,
parágrafo único, do CC, porque o acórdão estadual partiu da premissa de que a
presunção de pagamento é relativa e foi elidida no caso, em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83.
6. O dissídio pela alínea c do
III, da CF foi enfrentado em tópico próprio e
art. 105,
reputado prejudicado, diante da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 na interposição
pela alínea a, o que impede o conhecimento pela divergência sobre a mesma
matéria, conforme precedentes específicos indicados.
7. Não subsiste omissão quanto à confissão sobre devolução de cártulas e à
ausência de protesto ou execução dos cheques, porque a rediscussão de fatos é
inviável na via especial, sendo aplicável a Súmula n. 7 do STJ.
8. Inexiste contradição na aplicação conjunta das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ, que
incidem em planos distintos: conformidade do acórdão recorrido com a orientação
desta Corte em relação à presunção relativa de pagamento, que pode ser elidida, e
vedação ao reexame probatório quanto à alegada quitação.
9. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa, não se prestando à
modificação do julgado ou ao rejulgamento da causa, com advertência quanto à
multa do
§ 2o, do CPC em caso de reiteração protelatória.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quanto à distinção entre reexame de
Tese de julgamento:
provas e revaloração de fatos incontroversos quando o acórdão embargado afirma
expressamente a vedação ao revolvimento probatório e aplica a Súmula n. 7 do
STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa devidamente a tese
sobre a presunção relativa do pagamento e entende que o acórdão está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83. 3. Inexiste
omissão quanto à autonomia da alínea c do
III, da CF quando o dissídio é
art. 105,
reputado prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ na
interposição pela alínea a, que trata da mesma questão. 4. Inexiste omissão sobre a
confissão e a ausência de protesto por se tratar de matéria fática obstada pela
Súmula n. 7 do STJ. 5. Não há contradição na aplicação simultânea das Súmulas n.
83 e n. 7 do STJ, pois incidem em pontos distintos.”
CC, arts. 320, 324, parágrafo único, 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I, II, 85, § 11, 1.022, 1.025, 1.030, V, 1.026, § 2o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.374.488/SP
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Lázaro
30/10/2023;
REsp n. 1.333.724/SC
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2017;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
Documento eletrônico VDA57090527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6f1d034-dda9-4b95-b93a-97eee29ba564

, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
27/2/2018;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6f1d034-dda9-4b95-b93a-97eee29ba564

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786174 - MA
(2024/0413368-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
n. 83 do STJ e do impedimento de conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à distinção entre
reexame de provas e revaloração jurídica de fatos incontroversos, com aplicação
dos arts. 320, 324, parágrafo único, do CC e
II, do CPC; (ii) saber se há
art. 373,
omissão quanto ao enfrentamento do precedente
e do prazo de
REsp 798.003/PB
60 dias do
parágrafo único, do CC; (iii) saber se há omissão quanto à
art. 324,
autonomia da alínea c do
III, da CF, com análise dos paradigmas e do
art. 105,
cotejo analítico; (iv) saber se há omissão quanto ao exame da confissão sobre a
devolução das cártulas e da ausência de protesto ou execução dos cheques; e (v)
saber se há contradição na simultânea aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, pois o acórdão consignou, de forma explícita, a
vedação ao revolvimento do acervo fático-probatório e aplicou a Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

5. Não há omissão quanto ao precedente
e ao prazo do
REsp 798.003/PB
art. 324,
parágrafo único, do CC, porque o acórdão estadual partiu da premissa de que a
presunção de pagamento é relativa e foi elidida no caso, em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83.
6. O dissídio pela alínea c do
III, da CF foi enfrentado em tópico próprio e
art. 105,
reputado prejudicado, diante da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 na interposição
pela alínea a, o que impede o conhecimento pela divergência sobre a mesma
matéria, conforme precedentes específicos indicados.
7. Não subsiste omissão quanto à confissão sobre devolução de cártulas e à
ausência de protesto ou execução dos cheques, porque a rediscussão de fatos é
inviável na via especial, sendo aplicável a Súmula n. 7 do STJ.
8. Inexiste contradição na aplicação conjunta das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ, que
incidem em planos distintos: conformidade do acórdão recorrido com a orientação
desta Corte em relação à presunção relativa de pagamento, que pode ser elidida, e
vedação ao reexame probatório quanto à alegada quitação.
9. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa, não se prestando à
modificação do julgado ou ao rejulgamento da causa, com advertência quanto à
multa do
§ 2o, do CPC em caso de reiteração protelatória.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quanto à distinção entre reexame de
Tese de julgamento:
provas e revaloração de fatos incontroversos quando o acórdão embargado afirma
expressamente a vedação ao revolvimento probatório e aplica a Súmula n. 7 do
STJ. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa devidamente a tese
sobre a presunção relativa do pagamento e entende que o acórdão está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83. 3. Inexiste
omissão quanto à autonomia da alínea c do
III, da CF quando o dissídio é
art. 105,
reputado prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ na
interposição pela alínea a, que trata da mesma questão. 4. Inexiste omissão sobre a
confissão e a ausência de protesto por se tratar de matéria fática obstada pela
Súmula n. 7 do STJ. 5. Não há contradição na aplicação simultânea das Súmulas n.
83 e n. 7 do STJ, pois incidem em pontos distintos.”
CC, arts. 320, 324, parágrafo único, 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I, II, 85, § 11, 1.022, 1.025, 1.030, V, 1.026, § 2o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.374.488/SP
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Lázaro
30/10/2023;
REsp n. 1.333.724/SC
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2017;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
27/2/2018;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 634-643, que apreciou agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicou os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e concluiu pelo desprovimento do agravo,
majorando honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
O acórdão foi assim ementado (fls. 634-635):

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO E ÔNUS
DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, pela impossibilidade de conhecimento pela alínea
c do
III, da Constituição Federal diante da incidência da Súmula n. 7 do
art. 105,
STJ, e pelo
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória referente a lotes em
loteamento, com alegação de quitação do preço por cheques e posterior venda a
terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, converteu a adjudicação compulsória em perdas e danos e condenou ao
pagamento do valor atual de mercado dos lotes, com custas e honorários fixados em
20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastou a conversão em
perdas e danos por ausência de prova do adimplemento integral e determinou a
restituição de R$ 34.000,00, com sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre
o proveito econômico de cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inversão do ônus da prova em
afronta ao
parágrafo único, do CC, ao exigir do devedor comprovação
art. 324,
formal da quitação apesar da entrega dos títulos; (ii) saber se, havendo
adimplemento, o compromissário comprador pode exigir a outorga da escritura
definitiva ou a adjudicação compulsória com base no
do CC; e (iii) saber
art. 1.418
se há divergência jurisprudencial e se incide a Súmula n. 239 do STJ quanto à
desnecessidade de registro do compromisso para a adjudicação compulsória.
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento, que admite
prova em contrário, e foi elidida pelas circunstâncias do caso; o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. O reconhecimento de quitação integral demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a natureza relativa da presunção de
pagamento decorrente da posse do título pelo devedor. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório voltado a reconhecer a
quitação integral e o direito à adjudicação. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c sobre a mesma matéria.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320, 324, parágrafo único, e 1.418; CPC,
arts. 373, I, 85, § 11, e 1.030, V; CF,
III, a e c .
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.374.488/SP
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Lázaro
30/10/2023;
REsp n. 1.333.724/SC
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2017;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE
27/2/2018.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de
fatos incontroversos, com aplicação dos arts. 320, 324, parágrafo único, do Código
Civil e
II, do Código de Processo Civil; b) enfrentamento do precedente
art. 373,
e da regra do prazo de 60 dias do
parágrafo único, do
REsp 798.003/PB
art. 324,
Código Civil; c) autonomia da alínea c do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
com análise dos paradigmas e do cotejo analítico; e d) exame dos fatos
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

incontroversos relativos à confissão do agravado sobre a devolução das cártulas e à
ausência de protesto ou execução dos cheques pelo credor.
Alega também que há contradição em relação ao
seguinte ponto: simultânea aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ, ao afirmar
que a presunção foi elidida pelas circunstâncias do caso, ao mesmo tempo em que
se reconhece a impossibilidade de reexame fático-probatório.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e reconhecer
violação ao
parágrafo único, do Código Civil; subsidiariamente, pede o
art. 324,
saneamento dos vícios para fins de prequestionamento (art. 1.025 do Código de
Processo Civil) e o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 660).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, o embargante aponta omissão, pois a questão referente à
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos incontroversos
não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 642):

Ademais, a reforma do acórdão recorrido, a fim de se constatar a quitação
integral do preço pelo devedor (ora agravante) demandaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, à vista do disposto na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

Como visto, o acórdão embargado assentou, de forma explícita, que o
reconhecimento da quitação integral exigiria reexame do acervo probatório e
aplicou a Súmula n. 7 do STJ, afastando o conhecimento da matéria fática.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento do
precedente firmado no
e da regra do prazo de 60 dias do
REsp n. 798.003/PB
parágrafo único, do Código Civil, não há como acolher os embargos.
art. 324,
Conforme consta do acórdão, a questão foi resolvida na instância
ordinária pela premissa de que a presunção de pagamento é relativa e foi elidida no
caso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ. Observe-se (fl. 641):

Como se observa, a Corte Estadual entendeu pela inexistência de provas do
adimplemento integral do preço ajustado para aquisição dos imóveis, apenas do
acordado relativo à entrada, qual seja, R$34.000,00 (trinta e quatro mil quantum
reais), porque a presunção relativa de pagamento teria sido elidida pelas
circunstâncias fáticas do caso.
O entendimento desta Corte Superior é de que a posse do título pelo devedor
gera presunção relativa (juris tantum) de pagamento que admite prova em contrário,
ficando, assim, sem efeito, se a parte credora provar a falta de pagamento, estando o
acórdão, portanto, em consonância com o STJ, atraindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Nessa linha: AgInt no
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.374.488/SP
Terceira Turma, j. em DJe de 30/10/2023, 3/11/2023.

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao precedente específico e ao
prazo decadencial não prospera, pois a matéria foi apreciada sob enfoque
suficiente para o julgamento, com a aplicação dos óbices sumulares.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No que se refere à alegada omissão quanto à autonomia da alínea c do
III, da Constituição Federal e à análise dos paradigmas, o acórdão
art. 105,
enfrentou o ponto e concluiu pela prejudicialidade do dissídio, por força da
incidência dos óbices na interposição pela alínea a. Observe-se (fl. 642):

No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo a constitucional impede
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no relator Ministro AR Esp n.
Ricardo
1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em D Je de
AgInt no relator
27/6/2022,
Ministro Francisco
; AR Esp n.
Segunda Turma,
Falcão,30/6/2022
1.866.385/DF,
julgado em D Je de AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
16/5/2022, 18/5/2022;
Quarta Turma, julgado emAR Esp n.
D Je de 1o/ ; AgInt no relator
1.611.756/GO,

AR Esp n.
Marco Aurélio Bellizze,
Ministro29/8/2022, 9/2022
1.724.656/DF,
Terceira Turma, julgado em D Je de
e AgInt no relator
22/8/2022, 24/8/2022;
Ministro Sérgio Kukina, Primeira R Esp n.
Turma, julgado em D Je
1.503.880/PE,
de 27/2/2018, 8/3/2018.

Como visto, no acórdão embargado o dissídio foi apreciado em tópico
próprio, com fundamento explícito de que os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do
STJ aplicados à alínea "a" obstam o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão, com precedentes citados.
Frisa-se que a divergência jurisprudencial alegada era em relação à
presunção de pagamento, matéria também arguida pela alínea "a", sobre a qual
assentou-se no acórdão que seria relativa e que a conclusão do acórdão estava em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, bem como que a revisão da
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

conclusão de ausência de quitação estaria obstada pela Súmula 7 do STJ, não se
tratando de questão autônoma e à parte das violações alegadas, afastando o vício
no ponto.
No que se refere à alegada omissão quanto ao exame da confissão do
agravado sobre a devolução das cártulas e da inércia do credor em protestar ou
executar os cheques, no acórdão embargado, inexiste vício, pois o argumento
busca rediscutir matéria fática obstada pela Súmula n. 7 do STJ, inviabilidade que
restou consignada no acórdão.
Sustenta que há contradição sobre a simultânea aplicação das Súmulas n.
83 e n. 7 do STJ, bem como por afirmar que a presunção foi elidida e, ao mesmo
tempo, reconhecer a impossibilidade de reexame.
Não obstante, o acórdão embargado explicitou o alinhamento do acórdão
recorrido à orientação do STJ, no sentido de que a posse do título pelo devedor
gera presunção relativa de pagamento que admite prova em contrário, ficando,
assim, sem efeito, se a parte credora provar a falta de pagamento, como constou no
aresto estadual, atraindo o óbice da Súmula n. 83 (fl. 641) e, em sequência, que a
pretensão de reconhecer a quitação integral demandaria o reexame do acervo
probatório, incidindo a Súmula n. 7 (fl. 642).
Desse modo, não há a apontada contradição, pois ausente
incompatibilidade ou inadequação entre os óbices aplicados.
Frisa-se que o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56235468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:30
Código de Controle do Documento: 94ee6548-27af-455e-9dc2-6cb12cc9fa1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.786.174 / MA
Número Registro: 2024/0413368-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000910420148100113
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO : ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO : JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE NILBER VASCONCELOS DE MELO
ADVOGADO
: ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSÉ FLÁVIO COSTA MENDES - MA008413
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: efdd7bcf-f872-41b2-8c78-cdd5909ffc7d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: efdd7bcf-f872-41b2-8c78-cdd5909ffc7d